Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POR TERCEIROS E MEDIANTE REMUNERAÇÃO – ATRASO NO CARREGAMENTO – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA INSCRIÇÃO NO REGISTRO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ordem jurídica processual, mormente no rito sumaríssimo dos juizados especiais, marcado pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não admite a inovação de tese jurídica e a produção, em fase de recurso, de prova pré-existente, como pretende a parte recorrida. Os documentos colacionados (ID Num. 33407729 - Pág. 1 a ID Num. 33407731 - Pág. 1) deveriam ter sido objeto de instrução no Juízo sentenciante, ocasião em que seria oportunizado o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deixo de analisá-los.
2. Trata-se de ação de cobrança em que o autor, Claudio Gomes de Oliveira, alega que firmou com o réu contrato de prestação de serviço, cujo objeto era o transporte de carga de soja pelo valor de R$ 7.854,00. Disse ainda que como houve o atraso no carregamento da mercadoria por culpa do réu (quebra da colheitadeira), o caminhão do autor teria ficado parado por 48h, o que gerou um custo de R$ 4.590,43, a título de estadia. Assim, ajuizou esta ação em que pede seja o réu condenado ao pagamento do somatório daqueles valores (R$ 12.444,43).
3. Devidamente processado o feito, sobreveio sentença que homologou o reconhecimento da procedência parcial do pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.854,00, assim como ao pagamento de R$ 4.063,50, a título de indenização pela demora no carregamento da soja.
4. O inconformismo recursal se restringe à indenização referente à estadia pelo tempo que o veículo teria ficado parado para o carregamento da soja. Argumenta o recorrente que, para a aplicação da lei no 11.442/2007 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei no6.813, de 10 de julho de 1980), o autor precisaria demonstrar sua prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o que não teria ficado evidenciado nos autos.
5. Não assiste razão ao recorrente.
6. Na petição de ID Num. 33407689 - Pág. 1 (réplica), o autor contrapondo a alegação do réu, dentre outras alegações, afirmou possuir registro prévio junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como exige a lei, comprovando-o documentalmente (ETC 047396613, no ID Num. 33407691 - Pág. 1). Juntou também o Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) do veículo (caminhão) de placa OVO – 0398 (ID Num. 33407692 - Pág. 1), que ostenta, inclusive, no campo denominado “observações do veículo” o número da referida inscrição (ETC 047396613) na agência reguladora referida acima.
7. Ademais, das notas fiscais e documento denominado “entrada de grão” todos em nome de Claudio Gomes – ID de ID Num. 33407057 - Pág. 1 a ID Num. 33407058 - Pág. 2) consta expressamente que o veículo transportador foi o de placa OVO- 0398, o que, à evidência, demonstra que o autor, com o referido caminhão, efetivamente realizou o transporte da carga em questão. Logo, não prospera a alegação do réu de que a inscrição na agência reguladora pertence à pessoa jurídica estranha aos autos, motivo por que a sentença merece ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.